Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713797-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMILIA RIBEIRO CARDOSO DE ANDRADE, JOSE ABELARDO FERREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR DE BRASILIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade e José Abelardo Ferreira de Andrade contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora (id 188785101 dos autos n. 0707916- 69.2023.8.07.0001). Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade e José Abelardo Ferreira de Andrade foram intimados a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porém quedaram-se inertes (id 57631474, 58105434 e 58105202). Brevemente relatado, decido. Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade e José Abelardo Ferreira de Andrade não comprovaram que estão inseridas em situação socioeconômica compatível com os destinatários do benefício da gratuidade da justiça, diante da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco à subsistência da pessoa física e jurídica. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça a Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade e José Abelardo Ferreira de Andrade. Intimem-se Semilia Ribeiro Cardoso de Andrade e José Abelardo Ferreira de Andrade para efetuarem e comprovarem o pagamento do preparo conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator